Tribunal: STF
Processo: HC 263838
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho pelo paciente, por meio do qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pacaembu, no Estado de São Paulo.



    Alega que cumpria pena pelos crimes previstos no art. 157, §2º, e art. 129 do Código Penal quando, durante o cumprimento da pena, por ser usuário de drogas, contraiu uma dívida com o PCC. Em razão disso, solicitou ajuda à esposa para seu pagamento, oportunidade em que ambos foram condenados por tráfico de drogas. 



    Sustenta que a condenação é injusta e desproporcional, considerando a coação exercida pelo PCC como força maior



    À vista do exposto, requer-se a declaração de nulidade processual do processo nº 0001328-10.2017.8.26.0635 ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "d", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça de São Paulo, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública de São Paulo, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes em prol do paciente/impetrante.



    Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente